Tribunal: TJDFT
Processo: 0761836-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761836-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO NAVACCHIO EMBARGADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DESPACHO Diante do vício apontado pelo embargado na petição de ID 54295663, concedo ao embargante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora